Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa.
2. O acusado foi condenado por subtrair bens pertencentes a estabelecimento comercial.
3. A Defesa requer a absolvição, bem como a revisão da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a materialidade e a autoria do furto estão comprovadas; (ii) definir se cabe a incidência do princípio da insignificância à hipótese; e (iii) avaliar a configuração de circunstância judicial desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de furto foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Termo de Restituição e os depoimentos testemunhais colhidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não há como aplicar o princípio da insignificância ao caso, tendo em vista a contumácia delitiva demonstrada pelo réu.
3. A condição de ex-funcionário do estabelecimento comercial vitimado acrescenta maior desvalor à conduta criminosa praticada pelo acusado, justificando a valoração negativa de sua culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0701154-63.2025.8.07.0002, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025.